Tribunal: TJDFT
Processo: 0733832-89.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa. Juizado especial. Recurso inominado. Direito do consumidor. Transplante capilar. Falha na prestação dos serviços. Rescisão contratual. Consultas de retorno. Fixação de valor estimado. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e não providos.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos requeridos em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos para rescindir o contrato celebrado entre as partes, bem como para condenar as partes requeridas, solidariamente, a restituírem ao autor o valor de R$ 2.000,00. Em seu recurso, a primeira recorrente suscita preliminar de ausência de interesse de agir, ao argumento de que o autor abandonou o tratamento, não havendo negativa de atendimento. No mérito, defende que não houve descumprimento contratual, pois a contratação incluiu toda a equipe da clínica, não exclusivamente a própria médica. Requer a reforma da sentença, afastando-se o reconhecimento do descumprimento contratual e, subsidiariamente, a redução do valor a ser restituído pelas consultas não realizadas. Pleiteia, ainda, a condenação do autor por litigância de má-fé. Por sua vez, o segundo recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que a primeira recorrente não possui vínculo profissional com a clínica. Após, reforça os argumentos recursais da primeira recorrente.
2. Recursos próprios, tempestivos e com preparo regular (ID 77982561 e 77982565). As contrarrazões foram apresentadas (ID 77982574).
II. Questão em discussão
3. Preliminarmente, discute-se a ausência de interesse de agir da parte recorrida e a ilegitimidade passiva da segunda recorrente. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar suposta falha na prestação do serviço contratado.
III. Razões de decidir
4. A pretensão deduzida pelo autor/recorrido revela-se útil e necessária, pois há resistência da parte contrária aos pedidos formulados na inicial. Ademais, a verificação de eventual falha na prestação de serviço diz respeito ao mérito. Portanto, rejeito a preliminar de ausência de interesse processual.
5. A segunda recorrente arguiu sua ilegitimidade passiva para a demanda, sob a alegação de que não possui vínculo profissional com a primeira recorrente, a qual atua na clínica como médica autônoma. Porém, consoante a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, com base nas afirmações da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
7. Narra a inicial que o autor firmou contrato de prestação de serviços para realização de transplante capilar e acompanhamento pós-cirúrgico, no valor de R$ 24.000,00, abrangendo a cirurgia, despesas hospitalares e quatro consultas de retorno a serem realizadas pela primeira requerida. A cirurgia foi realizada em 10/12/2024. O primeiro retorno ocorreria em 31/3/2025, mas dias antes, o autor foi informado de que a primeira requerida não realizaria mais atendimentos de retorno, o que seria feito por médica indicada. Consta que o autor demonstrou inconformismo com o ocorrido, mas os requeridos se recusaram a realizar as consultas de retorno conforme previsto no contrato, informando que não haveria devolução dos valores em caso de não comparecimento às consultas. Ressalta que contratou a primeira requerida por considerá-la a profissional mais qualificada, sendo que o conteúdo divulgado em suas redes sociais acerca de seus pacientes foi determinante para sua escolha, o que, a seu ver, caracteriza obrigação personalíssima.
8. Conforme se extrai dos autos, a escolha do profissional pelo autor se deu em razão da divulgação do próprio trabalho e da qualificação da primeira recorrente. A cláusula 13 do contrato prevê expressamente: “[...]13. Estou informado de que terei 4 consultas de retorno com a Dra. Loreni Perácio, sem ônus, no decorrer dos 12 meses seguintes à cirurgia [...]”. Ressalta-se que em outras cláusulas do contrato há disposição expressa de procedimentos que seriam realizados pela equipe da médica e não por ela pessoalmente (atendimento em grupo de acolhimento no Whatsapp, lavagens do couro cabeludo, sessão de drenagem facial). Essa distinção contratual reforça a legítima expectativa de que as consultas de retorno seriam efetivamente conduzidas pela própria médica.
9. Portanto, a ausência da realização das consultas de retorno pela médica contratada configura vício do serviço, nos termos do art. 20 do CDC, por se verificar disparidade entre o serviço contratado e o efetivamente colocado a disposição do consumidor. O vício apontado torna o serviço inadequado aos fins esperados pelo consumidor, configurando falha na prestação do serviço, que autoriza a aplicação dos incisos do mencionado dispositivo, à escolha do consumidor, entre eles, a restituição da quantia paga (art. 20, II, do CDC).
10. No caso, o procedimento ao qual o autor se submeteu foi realizado no espaço físico da clínica recorrente, que foi responsável, também, pelo fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares para a prestação dos serviços médicos, conforme disposições contratuais.
11. Assim, não merece acolhimento a tese da segunda recorrente quanto à ausência de sua responsabilidade pelo descumprimento contratual, ante a ausência de vínculo empregatício com a médica contratada pelo autor. O sistema protetivo instituído pelo CDC impõe a responsabilidade solidária de todos que participam da cadeia de consumo, conforme se extrai dos art. 7o, parágrafo único e 25, §1o, ambos do CDC. Portanto, a clínica que permite que o médico utilize suas dependências e infraestrutura para atender pacientes, ainda que ausente o vínculo empregatício, é responsável pelos prejuízos causados ao consumidor.
12. Diante da ausência de elementos que permitam aferir com precisão o valor da consulta de retorno, o montante arbitrado em sentença mostra-se adequado, por alinhar-se às regras da experiência e equidade, nos termos dos arts. 5o e 6o, ambos da Lei no 9.099/95, razão pela qual deve ser mantido.
13. Em arremate, não há litigância de má-fé no caso, pois não houve conduta da parte autora que se amoldasse às hipóteses do art. 80 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
14. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/95.
15. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, parágrafo único, 20 e 25, §1o; CPC, art. 80; Lei no 9.099/1995, arts. 5o e 6o.